Tribunal: STF
Processo: RE 76873
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE FATO DE OUTRAS FUNÇÕES.
O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PRÓPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRE LEGALMENTE INVESTIDO. O EXERCÍCIO DE FATO
DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS PERTINENTES AO SEU CARGO NÃO BASTA, POR
SI SÓ, PARA LHE CONFERIR DIREITO A VENCIMENTOS CORRESPONDENTES -
SÚMULA 339. RECURSO PROVIDO.